Tribunal: STF
Processo: MS 36083
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. LEI Nº 8.878, DE 1994. ANISTIADOS COLLOR. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME. SITUAÇÃO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 54 DA LEI Nº 9.784, DE 1999: INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA. FORÇA NORMATIVA E MÁXIMA EFETIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO. TEMA RG Nº 839. CONTROLE ABSTRATO DA ATUAÇÃO ESTATAL: IMPOSSIBILIDADE.



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    2. Não se verificam as alegadas omissões e contrariedades no julgado embargado, consabido que a pretensão de fazer prevalecer o voto vencido no julgamento colegiado constitui finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.



    3. Exercendo a Administração Pública seu poder de autotutela em face de situação flagrantemente inconstitucional, como na espécie, a segurança jurídica e a confiança do administrado geradas pelo transcurso do prazo decadencial cedem lugar à força normativa e à máxima efetividade do comando constitucional infringido.



    4. A pretensão de que se estabeleça, na estreita via do mandado de segurança, a exata extensão das repercussões advindas dos atos apontados como coatores — considerados hígidos, haja vista a denegação do mandado de segurança — constituiria julgamento extra petita e intervenção indevida do Poder Judiciário em procedimento de natureza administrativa



    5. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da atuação estatal, não competindo ao Poder Judiciário antecipar-se aos cálculos e procedimentos próprios da atividade administrativa.



    6. Por outro lado, na espécie, em atenção ao caráter alimentar da aposentadoria, percebida, há muito, pelo regime estatutário, determinou-se que o benefício deve ser mantido até a implementação de seu substitutivo no âmbito do RGPS.



    7. Conquanto seja possível afirmar que as consequências jurídicas da alteração do regime de trabalho se projetam para além do âmbito previdenciário, com repercussão, inclusive, sobre vantagens e verbas de cunho trabalhista, não se cogita, na espécie, a devolução dos valores percebidos de boa-fé.



    8. Além disso, uma vez efetuado o reenquadramento e assertada a relação e o regime jurídico ao qual o impetrante deve estar sujeito, a ele devem ser asseguradas todas as vantagens e direitos previstos nesse regime jurídico, a serem devidamente apurados pela autoridade administrativa competente.



    9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos.